Tribunal: STJ
Processo: 0829034-42.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108445 - MS(2025/0451147-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANDREA NALETO GASPARINI
ADVOGADOS
: JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA SILVA JÚNIOR - MS019160
FELIPE GONÇALVES CALVOSO - MS024118
AGRAVADO
: GERVÁSIO OLIVEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - MS003592
MATHEUS RODOVALHO WRUBEL - MS025293
GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - MS021682A
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c3f553c-a08e-424a-8a49-c9ecd062d958

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108445 - MS(2025/0451147-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANDREA NALETO GASPARINI
ADVOGADOS
: JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA SILVA JÚNIOR - MS019160
FELIPE GONÇALVES CALVOSO - MS024118
AGRAVADO
: GERVÁSIO OLIVEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - MS003592
GERVÃ═SIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - MS021682
MATHEUS RODOVALHO WRUBEL - MS025293
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANDREA NALETO GASPARINI em face
de decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo, por incidência da Súmula
284/STF.
A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 284/STF.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls.
).
3550/3556
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Nas razões do especial, a parte recorrente não indicou quais teriam sido os
dispositivos legais porventura violados pelo Tribunal
.
a quo
Documento eletrônico VDA55574891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:49
Código de Controle do Documento: f7b1292f-452c-47a1-b662-f207396aa52c

O apelo nobre requer, obrigatoriamente, que o recorrente particularize, de forma
inequívoca, os dispositivos legais que entenda tenham sido contrariados pelo Tribunal de
origem, sob pena de se configurar fundamentação deficiente, inviabilizando a abertura da via
especial.
O mero inconformismo, caso dos autos, sem a demonstração do dispositivo legal
supostamente violado, e a impossibilidade de compreensão da controvérsia constituem
argumentação deficiente, impedindo, por conseguinte, a exata compreensão da lide a ser
dirimida, apta a atrair, por analogia, o teor da
"
Súmula 284/STF:
É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
"
da controvérsia.
A título demonstrativo, citam-se os seguintes precedentes, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO E DA
GARANTIA À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO A TEXTO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA
ESPECIAL. DESVIO DE FINALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS.
AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA N. 284 DO
STF. DEMAIS TESES DEFENSIVAS. SÚMULA N. 284 DO STF. TESE
ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DO
DA LEI DE DROGAS.
ART. 35
SUPOSTA
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à alegada violação
ao
o, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, por suposto
art. 5.
desrespeito do direito ao silêncio e da garantia à não autoincriminação,
correta a decisão agravada no sentido de ser incabível recurso especial para
discutir violação de norma constitucional porque, consoante o disposto no
da Constituição Federal, é matéria própria do apelo
art. 102, inciso III,
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 2. O pedido de que o
mencionado óbice seja superado em razão da suposta relevância da tese
suscitada é absolutamente carente de amparo jurídico no ordenamento
processual. A fundamentação do recurso especial é vinculada e seu
cabimento está adstrito às hipóteses elencadas no
alíneas
art. 105, inciso III,
a até c, de forma que a alegação de ofensa a dispositivo constitucional, na
presente via, traz como consequência inafastável o não conhecimento do
correspondente capítulo recursal. 3. A tese relativa ao desvio de finalidade
no cumprimento do mandado de prisão não foi debatida no acórdão
recorrido sob o enfoque suscitado pela Defesa e não foram opostos embargos
de declaração. Está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das
Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal. 4. Nesse
ponto, o conhecimento do apelo nobre também é esbarrado pela aplicação da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, diante da falta de delimitação
da controvérsia. A mesma conclusão se aplica às teses defensivas
remanescentes. 5. Quanto a essas matérias, embora no recurso especial tenha
havido menção a artigos de lei federal, em nenhum momento se alegou a
existência de violação ou negativa de vigência a dispositivo legal, tendo se
desenvolvido as razões recursais nos mesmos moldes de um recurso dirigido
às instâncias ordinárias. 6. As instâncias ordinárias entenderam por
condenar o Agravante pelo delito previsto no
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
com base em fundamentação concreta, na qual se apontou, inclusive, a
existência de investigações prévias durante o intervalo aproximado de 1 (um)
mês. Nesse contexto, a inversão do decidido pela Jurisdição ordinária, a fim
de entender que não há provas nos autos que comprovem a estabilidade e a
Documento eletrônico VDA55574891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:49
Código de Controle do Documento: f7b1292f-452c-47a1-b662-f207396aa52c

permanência do Agravante na associação para o tráfico de drogas, da qual
seria integrante, é inviável nesta via recursal, por demandar acurada análise
do conteúdo fático-probatório (
. 7. Agravo regimental
Súmula n. 7/STJ)
desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra
, Sexta
AREsp n. 2.274.110/RJ,
LAURITA VAZ
Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
27/6/2023.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 104 E 394, DO CC. SÚMULA N. 284/STF.
ALEGADO NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
APLICAÇÃO
DA
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE
SÚMULA N. 284/STF.
TENHA SOFRIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
PROVIDO.
1. A falta de articulação de argumentos jurídicos a embasar a assertiva de
violação aos arts. 104 e 394, do CC caracteriza deficiência de
fundamentação, que impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Em relação ao alegado não cabimento de danos morais, a alegação
genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo,
parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida
teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu
a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta
interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial,
inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplicação da
Precedentes.
Súmula n. 284/STF.
3. Ademais, ainda em relação ao alegado não cabimento de danos morais, a
parte recorrente não apontou o dispositivo legal cuja interpretação tenha
sido divergente, a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência a respeito
da tese de mérito. Dessa forma, constata-se que a argumentação apresentada
no recurso mostra-se deficiente. Incidência, mais uma vez, do verbete n. 284
da Súmula do STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.988.182/RJ,
LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
SALOMÃO
20/6/2022,
24/6/2022.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA
MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA
SÚMULA 284/STF.
PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. CONDUÇÃO DE PROVAS E
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO
MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.
I - Na origem, trata-se de embargos contra execução proposta pela UNIÃO
fundada em título extrajudicial exarado pelo Tribunal de Contas da União,
alegando, em síntese: nulidade no título decorrente da notificação realizada
de forma errônea da empresa executada, e ausência de razão para o
prosseguimento da ação executiva visto que foi concluído de forma integral o
objeto do convênio cujas contas foram julgadas pela Corte de Contas.
II - A sentença rejeitou os embargos, decisão mantida, em grau recursal, pelo
Tribunal de origem.
III - Em relação à indicada violação do
I e II, do
não se
art. 535,
CPC/1973,
vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia
tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo
a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante
de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório.
IV - Incide a
no tocante à alegação de ocorrência de
Súmula n. 284/STF
venire contra factum proprium, pois o recorrente não indicou qual dispositivo
Documento eletrônico VDA55574891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:49
Código de Controle do Documento: f7b1292f-452c-47a1-b662-f207396aa52c

de lei federal teria sido violada pelo acórdão recorrido.
V - Não é papel do Poder Judiciário servir de instância revisora ao
julgamento de mérito administrativo, sendo o acórdão extrajudicial legítimo
título executivo.
VI - No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à
hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao
princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da
prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título
executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento,
mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação
do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para
dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro &
Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro &
Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido.
(
relator Ministro
, Segunda
REsp n. 1.812.922/CE,
FRANCISCO FALCÃO
Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2022,
22/4/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SANÇÃO DEVIDA. VALOR DA MULTA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
TESE DE NÃO
SÚMULA 7/STJ.
OCORRÊNCIA
DE
INOVAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
DOS BENS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
DO
INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. AGRAVO
ART. 1.025
CPC/2015.
DESPROVIDO.
1. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples transcrição de
fragmentos do voto paradigma, mas com o cotejo entre trechos de ambos os
arestos confrontados, explicitando-se a identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional, o que não foi feito no caso.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a parte que,
deliberadamente, tenta alterar a verdade dos fatos incorre em litigância de
má-fé, situação verificada na espécie.
3. A reforma do aresto estadual - para alterar o valor arbitrado a título de
multa - é providência que não prescinde do reexame do acervo fático-
probatório soberanamente delineado pela instância originária, medida defesa
na via especial, em virtude do óbice contido no verbete n. 7 da Súmula desta
Corte Superior.
4. Apesar de ter alegado que não teria inovado em segunda instância, é certo
que a parte não apontou, nas razões do apelo especial, os dispositivos
infraconstitucionais supostamente violados, o que revela deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência do enunciado n. 284 da Súmula da
Suprema Corte.
5. Inexiste, mesmo após a oposição de aclaratórios, pronunciamento do
Tribunal de origem sobre a pretensão de reavaliação dos imóveis, o que atrai
a aplicação do enunciado n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
ante a ausência do necessário prequestionamento viabilizador do recurso
especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais.
6. O prequestionamento ficto, previsto no
do
só é
art. 1.025
CPC/2015,
admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a
parte recorrente suscitar a violação ao
do mesmo diploma,
art. 1.022
porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a
existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada
no recurso especial apresentado.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.839.459/PR,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
14/2/2022,
21/2/2022.

Documento eletrônico VDA55574891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:49
Código de Controle do Documento: f7b1292f-452c-47a1-b662-f207396aa52c

Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do
recorrido, subsiste incólume o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
decisum
portanto, o presente recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:49
Código de Controle do Documento: f7b1292f-452c-47a1-b662-f207396aa52c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.108.445 / MS
Número Registro: 2025/0451147-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08290344220218120001
0829034422021812000150001
8290344220218120001
829034422021812000150001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREA NALETO GASPARINI
ADVOGADOS : JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA SILVA JÚNIOR - MS019160
FELIPE GONÇALVES CALVOSO - MS024118
AGRAVADO
: GERVÁSIO OLIVEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - MS003592
MATHEUS RODOVALHO WRUBEL - MS025293
GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - MS021682A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDREA NALETO GASPARINI
ADVOGADOS : JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA SILVA JÚNIOR - MS019160
FELIPE GONÇALVES CALVOSO - MS024118
AGRAVADO
: GERVÁSIO OLIVEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - MS003592
Documento eletrônico VDA55855192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:16
Código de Controle do Documento: 8e86d3c8-8316-49d9-b426-e00085beb29c

MATHEUS RODOVALHO WRUBEL - MS025293
GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - MS021682A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:16
Código de Controle do Documento: 8e86d3c8-8316-49d9-b426-e00085beb29c